Tribunal: TJSP
Processo: 9001322-67.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 9001322-67.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que
é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado WILLIAN CARDOSO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9001322-67.2019.8.26.0637 - Voto no - 37682 - JS
2
.Agravo em Execução no 9001322-67.2019.8.26.0637
Origem: Vara das Execuções Criminais/Tupã
Magistrado: Dr. Paulo Gustavo Ferrari
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: Willian Cardoso dos Santos
Voto no 37682
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL
Indulto de penas -
Decreto
Presidencial
no
9.246/17
-
Tráfico
de
entorpecentes e associação ao
tráfico Delitos equiparados a
hediondo
-
Vedação
constitucional
-
Recurso
provido.
Cuida-se
de
Agravo
em
Execução,
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra a r. decisão de
fls. 11, a qual deferiu o pedido de comutação de penas
formulado em favor do sentenciado Willian Cardoso dos Santos,
com fulcro no Decreto Presidencial no 9.246/2017, por
considerar o delito de associação para o tráfico de drogas
crime comum.
Sustenta o agravante, em síntese, que não
pode ser o sentenciado beneficiado com a comutação de penas
também no que se refere ao delito de associação para o tráfico,
diante da vedação constante no art. 44, da Lei no 11.343/06.
Requer, assim, que seja cassada a comutação procedida pelo
Magistrado de primeiro grau, em relação ao delito de
associação para o tráfico de drogas (fls. 14/17).
Processado e contrarrazoado o agravo (fls.
19/21), a decisão combatida restou mantida (fls. 22), opinando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9001322-67.2019.8.26.0637 - Voto no - 37682 - JS
3
Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do recurso
ministerial (fls. 27/30).
Relatei.
O reclamo ministerial comporta provimento.
Com efeito, extrai-se dos autos que o ora
sentenciado cumpre as penas de 08 anos de reclusão, pela
prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação
para o tráfico, com término previsto para 22/04/2021 (fls.
03/05).
E, nesse compasso, não há como se conceder
a benesse em baila, para quaisquer condenações, pois foi o
sentenciado condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes,
delito este equiparado a hediondo, o qual é insuscetível de fiança,
sursis, graça, indulto e anistia, devendo o mesmo raciocínio
restar dedicado ao delito de associação para o tráfico.
Nesse sentido ensina o culto Guilherme de
Souza
Nucci
(Leis
penais
e
processuais
comentadas/4a
edição/Ed. RT/2009, fls. 365): “Em nosso entendimento, cuida-se de
delito equiparado a hediondo, como os 33 e 34 (antigos arts. 12 e 13 da lei
6.368/76), pois a associação criminosa tem justamente essa finalidade, vale
dizer, o tráfico.”.
No mesmo rumo caminha o entendimento
deste Tribunal:
“ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES - Art. 14 da Lei n° 6.368/76 -
Escuta telefônica autorizada Excesso de prazo -
Crime hediondo em que o prazo para conclusão não
pode ser fixado por mera somatória aritmética
Ordem
denegada.”
(HC
01044787.3/5,
9a
Câmara, Rel. Leonel Costa, j. 28.02.2007)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9001322-67.2019.8.26.0637 - Voto no - 37682 - JS
4
“Agravo em execução penal - Progressão de regime
de cumprimento de pena (do fechado para o semi-
aberto)
-
Deferimento
em
primeiro
grau

Sentenciado
condenado
por
crime
hediondo
(associação para o tráfico de entorpecentes), além
de ostentar condenações por roubo duplamente
majorado e porte ilegal de arma de fogo - Recurso
do Ministério Público - Ausência de preenchimento
do requisito objetivo - Aplicação da Lei no
11.464/2007
-
Reincidência
certificada

Impossibilidade de deferimento da progressão uma
vez que não foram cumpridos 3/5 (três quintos) da
pena o que somente ocorrerá em 18.08.2016 -
Agravo ministerial provido.” (Agravo em Execução
Penal n. 990.09.011754-0, Rel. Salles Abreu,
4o Câmara, j. 01.09.2009)
Ademais, o sistema implementado pela nova
lei de drogas aponta no sentido de que os tipos penais contidos
nos artigos 33, caput, 1o e 34 a 37, da Lei no 11.343/06, podem
ser considerados hediondos, em virtude de estarem submetidos
ao mesmo rigor imposto aos crimes hediondos, sendo lhes
impostas as mesmas restrições (insuscetíveis de fiança, sursis,
graça, indulto e anistia), nos termos do artigo 44, do referido
diploma legal.
Nesse sentido, confira-se o julgado do C.
Supremo Tribunal Federal:
“(...) Por fim, como bem destacou a PGR, do mesmo
modo que ao tráfico ilícito de entorpecentes, a
benesse não pode ser aplicada ao crime de
associação para o tráfico de drogas, pois o art. 44 da
Lei 11.343/2006. expressamente fez menção em
relação a ele, quando se refere aos arts. 34 a 37
desta Lei." (HC 118213, Relator: Min. Gilmar
Mendes, Segunda Turma, j. 06/05/2014).
Destarte, ainda que o art. 84, XII, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9001322-67.2019.8.26.0637 - Voto no - 37682 - JS
5
Constituição da República autorize o Presidente da República a
conceder indulto, tal poder administrativo discricionário deve se
submeter e respeitar os limites constitucionais e legais,
conforme hierarquia das normas do ordenamento jurídico, sendo
certo que a própria Constituição Federal regula a exceção ao
benefício:
“Art. 5o.
(...)
XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e
insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura
, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o
terrorismo e os definidos como crimes hediondos,
por eles respondendo os mandantes, os executores e
os que, podendo evitá-los, se omitirem; (...).”
Nesse sentido vem entendendo, inclusive,
esta C. 4a Câmara Criminal:
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA

ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO DE DROGAS
- NATUREZA HEDIONDA OCORRÊNCIA
O ARTIGO 5o, XLIII, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL NÃO APONTA TIPOS PENAIS
EM
ESPÉCIE,
MAS
SIM,
GÊNEROS
DELITUOSOS
CRIME NÃO PRECISA
NECESSARIAMENTE ESTAR INSERIDO
NA LEI DOS CRIMES HEDIONDOS PARA
SER
CONSIDERADO
COMO
ASSEMELHADO OU EQUIPARADO, BASTA
POSSUIR
MESMAS
RESTRIÇÕES
CONSTITUCIONAIS - INTELECÇÃO DO
ARTIGO 44, DA LEI No 11.343/06

LIMITAÇÃO EXPRESSA - PRECENDETES
DESTA CORTE - DECISÃO REFORMADA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9001322-67.2019.8.26.0637 - Voto no - 37682 - JS
6
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0001274-
97.2018.8.26.0509; Relator (a): Ivana David;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Criminal;
Araçatuba/DEECRIM
UR2
-
Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data do Julgamento: 24/07/2018; Data de
Registro: 30/07/2018).
De rigor, pois, o indeferimento da benesse
da comutação de penas, diante da vedação legal e constitucional.
Posto
isto,
DOU
PROVIMENTO
ao
presente recurso.
EDISON BRANDÃO
Relator